Tribunal: TJSP
Processo: 2007487-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
ção do pedido – Embora vencida após o pedido recuperacional, certo é que a multa se refere a acessório à verbas havidas na relação de trabalho – Causa do inadimplemento não é fato de terceiro ou de força maior – Devedora deu causa a esse inadimplemento em razão do ajuizamento do pedido recuperatório que se encontrava embrionário no momento do acordo celebrado na lide trabalhista – Valor que pode ser habilitado – Precedentes da Câmara – Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2007487-55.2021.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Ribeirão Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2021; Data de Registro: 23/07/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência

Relator(a):

Ricardo Negrão

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

23/07/2021

Data de publicação:

23/07/2021

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – Determinação judicial para que o habilitante apresente no prazo de 15 (quinze) dias, o cálculo das verbas relativas apenas ao período anterior a 24/01/2013 – Divergência da Administradora Judicial e de seu perito que se referem exclusivamente à multa por inadimplemento de acordo – Desnecessidade de complementação do pedido – Embora vencida após o pedido

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – Determinação judicial para que o habilitante apresente no prazo de 15 (quinze) dias, o cálculo das verbas relativas apenas ao período anterior a 24/01/2013 – Divergência da Administradora Judicial e de seu perito que se referem exclusivamente à multa por inadimplemento de acordo – Desnecessidade de complementação do pedido – Embora vencida após o pedido recuperacional, certo é que a multa se refere a acessório à verbas havidas na relação de trabalho – Causa do inadimplemento não é fato de terceiro ou de força maior – Devedora deu causa a esse inadimplemento em razão do ajuizamento do pedido recuperatório que se encontrava embrionário no momento do acordo celebrado na lide trabalhista – Valor que pode ser habilitado – Precedentes da Câmara – Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.